Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711805-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE VIRGINIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISLENE VIRGINIO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A: “Intimada para indicar o paradeiro do veículo, a requerida peticionou alegando a inexistência de previsão legal para que o réu indique a localização do bem e que incumbe à parte autora promover as diligências necessárias para reaver o veículo ou promover a execução do contrato. Intimada a se manifestar, a parte autora rebateu as alegações da ré. Decido. Conforme o art. 6o, do CPC, é dever das partes cooperar para o resultado célere e efetivo do processo. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC, em razão violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. No caso dos autos, a requerida compareceu ao feito, reside no endereço declinado no contrato e na inicial, o qual já foi diligenciado por três vezes e simplesmente afirma que desconhece o paradeiro do veículo que adquiriu e financiou por sua livre vontade, deixando, claramente, de cooperar com o andamento do processo, especialmente considerando por mais que tivesse alienado o bem a terceiros, o que não foi informado em nenhuma das diligências, a parte deveria saber para quem alienou e onde o bem poderia ser encontrado, já que o bem está registrado em seu nome. A conduta adotada pela ré nos autos, pois, caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível as sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, fixo em desfavor da parte ré a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. De outra parte, intime-se o autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, informando o endereço no qual o veículo pode ser localizado ou requerendo a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” A Agravante sustenta que cabe ao Agravado indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Salienta que a determinação carece de amparo legal e que a multa não pode subsistir. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/4 ID 25138331 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado afirma que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso e que a decisão deve ser mantida, porquanto a conduta da Agravante caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. Pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07252578220218070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 19/10/2021)” “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 1.1. No caso em análise, o Agravo Interno foi interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2.A decisão inicialmente agravada trata de determinação ao agravante de que informe o endereço onde se encontra o veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, portanto, não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.1. O documento ou a coisa que constam do artigo 1.015, inciso IV do CPC destinam-se a constituir prova, o que não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AI 07197556520218070000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, PJe 8/10/2021)” A recorribilidade da decisão agravada, que não preclui, atende ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator